Tribunal: TJMT
Processo: 1025244-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1025244-33.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE(S): MARCIELE APARECIDA FRANKI
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCIELE APARECIDA FRANKI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal (Código 324068), que pronunciou MARCIELE APARECIDA FRANKI e FÁBIO LUIZ SAKOVICZ por homicídio qualificado [pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver – art. 121, § 2o, I, III, IV e art. 211, caput, ambos do CP – (fls. 515/530).
MARCIELE APARECIDA FRANKI suscita nulidade: a) da pronúncia por “excesso de linguagem da qualificadora do motivo torpe”; b) da “reprodução simulada dos fatos”, por ter sido “realizada sem comunicação da Defesa”; b) do interrogatório extrajudicial, por “ausência de comunicação dos direitos constitucionais” e de “defesa técnica”. No mérito, afirma que: 1) a qualificadora do emprego de meio cruel não estaria caracterizada porque o laudo pericial fora inconclusivo sobre a causa da morte; 2) a qualificadora do motivo torpe consubstanciado em “sentimento de vingança é nitidamente subjetivo”, de modo que não se comunica.
Requer o provimento para que seja anulada a pronúncia. Subsidiariamente, sejam anulados os atos processuais de reprodução simulada e interrogatório extrajudicial ou afastadas as qualificadoras do motivo torpe e emprego de meio cruel.
Prequestiona os arts. 121, § 2o, I e III e 386, VII, ambos do CP; art.s 6o, 185 e 414, todos do CPP; art. 5o, LXIII e LVII da CF/88; art. 8o, II, ‘g’ do Pacto de São José da Costa Rica; e art. 7o, XXI, do Estatuto da OAB (fls. 531/568).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (fls. 582/611).
A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 612).
Incidentalmente, o órgão da Defensoria Pública [Hugo Leonardo Bonfim Fernandes e Erico Ricardo da Silveira] aduz que FÁBIO LUIZ SAKOVICZ “testou positivo para o COVID-19” e MARCIELE APARECIDA FRANKI “contraiu COVID-19, se encontra com quadro depressivo e possui doença com crises epiléticas” e, por conseguinte, pede as substituições das custódias preventivas por medidas cautelares alternativas ou prisões domiciliares (fls. 731/732 e 736/737).
Relatos.
Sobre o pedido incidental de MARCIELE APARECIDA FRANKI e FÁBIO LUIZ SAKOVICZ, o Juízo singular manteve as prisões preventivas por entender que permanecem os motivos que a justificaram, especialmente a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que a vítima fora atraída até o local no crime com pretexto de um encontro amoroso, teve seus punhos, cotovelos e tornozelos amarrados com fita adesiva e corda, e foi morta com golpes de “mata leão”, ao passo que os executores teriam premeditado o crime, trocado de roupas para não serem reconhecido e criado álibis falsos (fls. 198/203).
A periculosidade social dos agentes, extraída da forma de execução do homicídio, justifica a segregação preventiva, “sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (STJ, HC no 296.381/SP - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.9.2014; RHC 121.501/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019).
Noutro giro, a motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Quanto à custódia preventiva em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se que a recorrente MARCIELE APARECIDA FRANKI tem 30 (trinta) anos de idade e, embora tenha sido contaminada pelo novo coronavírus, no ano de 2020, encontra-se totalmente recuperada, “sem sequelas devido ao quadro de covid-19”, consoante informações do diretor da Cadeia Pública de Nova Xavantina, Ricardo Olímpio Gonçalves (fls. 827/828).
Sobre a situação de saúde da recorrente MARCIELE APARECIDA FRANKI [ser portadora de epilepsia e estar com depressão], consta que “faz uso de medicação para controlar as crises”, “está assistida pela equipe médica da UBS04 e pela médica do CAPS, fazendo uso de medicamentos para controlar a ansiedade e transtorno de sono e, em todos os momentos que teve crime foi encaminhada ao hospital municipal, onde teve atendimento” (fls. 827).
Por sua vez, FÁBIO LUIZ SAKOVICZ tem 45 (quarenta e cinco) anos, “se encontra em bom estado geral, com melhora satisfatória dos sintomas do covid-19, refere apenas discreta tosse” consoante declaração subscrita pelo médico Paulo Egberto Toledo Ribeiro Júnior (fls. 800) e informações do Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças, Maicon da Costa Oliveira (fls. 808 e 813).
Ocorre que a contaminação pelo COVID-19 não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF no 347/DF - Relator: Min. Marcos Aurélio - Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais - 18.3.2020; STJ, RCD no HC no 562.013/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.3.2020; RCD no HC no 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2020; AgRg no HC no 602.270/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Após conclusos.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO